Tribunal: STF
Processo: ARE 1543592
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE CUBATÃO. Licença-prêmio não gozada. Pretensão de reforma quanto a base de cálculo. Impossibilidade. Verbas transitórias e de caráter indenizatório que não devem ser incluídas no cômputo da licença-prêmio. Correção Monetária – Necessidade de observância imediata do decidido no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema nº 810). Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 14 e 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 37 da Constituição da República e o Tema 1.157 da repercussão geral.



    Alega que o acórdão recorrido “concedeu a servidor público municipal não efetivo o benefício da licença-prêmio não usufruída enquanto na ativa, em patente descumprimento ao decidido no ARE 1306505 – Tema 1157 da lavra desse Supremo Tribunal Federal, o que motivou a interposição do presente recurso” (fl. 2, e-doc. 22).



    Sustenta que, “em se tratando de matéria enfrentada em sede de repercussão geral por essa Corte Constitucional, tem-se que sua observância era dever do tribunal a quo e independia de arguição, o que motiva o presente recurso” (fl. 2, e-doc. 22).



    Argumenta “não existir previsão constitucional que autorize a concessão de direitos previstos no Estatuto do Servidor Público aos detentores da estabilidade do artigo 19 do ADCT” (fl. 10, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26).



    No agravo, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “seja admitido e provido o presente agravo, admitindo-se o recurso extraordinário interposto para ver reformado o v. acórdão combatido, afastando-se a invocada preclusão temporal ante a natureza pública da matéria, bem assim o pretendido pagamento da indenização da licença-prêmio a servidor público não concursado” (fls. 10-11, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. MOTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.536.824-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.4.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. ENUNCIADOS N. 283 E 284 DA SÚMULA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal deixa de atacar especificamente os fundamentos do acórdão impugnado e apresenta fundamentação deficiente incapaz de permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.493.884-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.3.2025).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    6. Quanto à alegação de existência de “declaração de inconstitucionalidade de norma municipal autorizadora da percepção do benefício a todos os servidores públicos, independentemente de regime jurídico” (fl. 2, e-doc. 22) e afronta ao Tema 1.157 da repercussão geral, o Tribunal de origem assentou ter havido preclusão temporal, nos termos da seguinte fundamentação:



    “De início, esclareço que a manifestação da apelada às fls. 182/200 está acobertada pelo manto da preclusão temporal, vejamos: A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2223132-05.2022.8.26.0000 que declarou o artigo 15 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município de Cubatão inconstitucional foi julgada em 30/08/2023, data anterior a publicação da r. sentença fls.147/155 que ocorreu em 13/11/2023 (fls. 159). Conforme se depreende dos autos, a apelada não interpôs qualquer recurso contra r. sentença E, nem mesmo quando apresentou contrarrazões (fls. 172/178) ao recurso de apelação, aventado pelo autor, suscitou qualquer questão acerca do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2223132-05.2022.8.26.0000. Portanto, apreciar a manifestação apresentada pela apelada neste momento processual implicaria em incontestável ofensa ao princípio da segurança jurídica” (fls. 4-5, e-doc. 11).



    Para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 734. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.306-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema rg nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.498.922-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Embargos à execução fiscal. Trânsito em julgado. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.525.909-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora